Tribunal: TJBA
Processo: 8067846-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8067846-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AIDA MARIA CINTRA TELLES SAMPAIO

Advogado(s)
:
AIDA MARIA CINTRA TELLES SAMPAIO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL SEAP Nº 02/2024. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ERRO GROSSEIRO, AMBIGUIDADE E MULTIPLICIDADE DE RESPOSTAS. CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata ao cargo de Agente Penitenciário do Estado da Bahia, visando à anulação das questões n.º 02 (Língua Portuguesa) e n.º 19 (Informática) da prova objetiva, sob a alegação de erro material, ambiguidade e múltiplas interpretações válidas, com pedido de reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise da possibilidade de controle judicial sobre atos da banca examinadora em concurso público, especialmente diante de indícios de erro grosseiro e ausência de fundamentação técnica nas respostas aos recursos administrativos.

3. Verificação da legalidade das questões impugnadas à luz dos princípios da vinculação ao edital, isonomia e objetividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Embora, como regra, o Poder Judiciário não possa substituir-se à banca examinadora para análise do conteúdo das questões, admite-se o controle jurisdicional em caráter excepcional nos casos de flagrante ilegalidade, ambiguidade ou erro grosseiro, conforme orientação do STF (Tema 485).

5. No caso concreto, a questão de Informática apresentou contradição lógica que atribuía ação indevida a terceiro; já a questão de Língua Portuguesa indicou como correta alternativa incompatível com o comando do enunciado.

6. As justificativas da banca foram genéricas e insuficientes, não enfrentando os argumentos técnicos da candidata.

7. Presentes os vícios apontados, impõe-se a concessão da segurança para anulação das questões, atribuição de pontos e reclassificação da impetrante.

IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8067846-43.2024.8.05.0000
,

e
m que figura como Impetrante

AIDA MARIA CINTRA TELLES SAMPAIO

e, como Impetrados
, o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11